Tribunal: STF
Processo: HC 232842
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. PODERES INSTRUTÓRIOS. AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO (ART. 5º, LXIII, DA CF/88). DEPOENTE INVESTIGADO POR FATOS DISTINTOS. CONVOCAÇÃO COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano.



    2. As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas.



    3. O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório não pode ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor.



    4. O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    5. Na presente hipótese, os fatos objeto da investigação ocorrida no Congresso Nacional não guardam relação com a conduta apurada nestes autos, sendo, portanto, possível a convocação do requerido pela CPMI, na condição de testemunha. 



    6. Decisão para determinar que WELLINGTON MACEDO DE SOUZA seja: (a) apresentado à CPMI no dia 21/9/2023, às 9h (Plenário nº 2, da Ala Senador Nilo Coelho, situada no anexo II do Senado Federal), na condição de testemunha, tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e (b) assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com os eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.